Tribunal: STF
Processo: RHC 115453
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de liberdade provisória. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva. 3. Manutenção da custódia cautelar justificada na necessidade de garantir a ordem pública. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento.